Tribunal: STF
Processo: Inq 4461
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de inquérito instaurado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, para investigar a prática de supostos fatos ilícitos relacionados ao Deputado Federal Arlindo Chinaglia Junior “em contrapartida à atuação em benefício dos interesses do grupo ODEBRECHT nas questões relativas aos projetos hidrelétricos do Rio Madeira, localizados no Estado de Rondônia”. 



    A abertura do presente inquérito foi por mim deferida, em 04.04.2017, a partir dos termos de depoimentos prestados no âmbito de acordo de colaboração premiada por Henrique Serrano do Prado Valladares (Termo de Depoimento n. 1), Augusto Roque Dias Fernandes Filho (Termo de Depoimento n. 2), José de Carvalho Filho (Termo de Depoimento n. 7) e Benedicto Barbosa da Silva Júnior (Termo de Depoimento n. 60). 



    Ao final das investigações, a Procuradoria-Geral da República, em 23.02.2021, ofereceu denúncia em face de Arlindo Chinaglia Júnior, Eduardo Cosentino da Cunha, Walter Annicchino, Cid Marcondes de Oliveira, Vilson Augusto de Oliveira, Marcelo Mizael da Silva, Adolpho Júlio da Silva Mello Neto, Ascendino Madureira Garcia, Rosangela Benetton Grimaldi, Benedicto Barbosa da Silva, José de Carvalho Filho, Marcelo Bahia Odebrecht, Antônio Carlos Daiha Blando, Augusto Roque Dias Fernandes Filho, Enio Augusto Ferreira, Álvaro José Galliez Novis, Fernando Migliaccio da Silva, na qual descreve condutas enquadradas, em tese, nos tipos penais de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de capitais (fls. 1.188-1.393). 



    Em decisão prolatada aos 04.03.2021, declarei extinta a punibilidade relativamente ao investigado Henrique Serrano do Prado Valladares, em razão de seu falecimento, bem assim determinei o retorno dos autos à Procuradoria-Geral da República a fim de que se manifestasse, à luz do art. 80 do CPP e da jurisprudência do STF, sobre razões que determinariam a permanência, perante esta Suprema Corte, além do detentor de foro por prerrogativa de função, dos outros 16 (dezesseis) codenunciados que não ostentam tal condição (fls. 1.399-1.403, eDoc. 80).



    Após manifestação da PGR, insistindo no processamento de todos os denunciados nesta Corte (1.408-1.417, eDoc. 80), determinei, em 22.04.2021, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 80 do Código de Processo Penal, o desmembramento do feito em relação aos acusados Eduardo Cosentino da Cunha, Walter Annicchino, Cid Marcondes de Oliveira, Vilson Augusto de Oliveira, Marcelo Mizael da Silva, Adolpho Júlio da Silva Mello Neto, Ascendino Madureira Garcia, Rosangela Benetton Grimaldi, Benedicto Barbosa da Silva, José de Carvalho Filho, Marcelo Bahia Odebrecht, Antônio Carlos Daiha Blando, Augusto Roque Dias Fernandes Filho, Enio Augusto Ferreira, Álvaro José Galliez Novis e Fernando Migliaccio da Silva, por não ostentarem prerrogativa de foro perante esta Suprema Corte (eDoc. 86). 



    Como corolário, determinei a remessa de cópia integral deste inquérito, das mídias anexadas e de seus apensos à Justiça Federal, Seção Judiciária de São Paulo/SP, bem como a notificação do denunciado Arlindo Chinaglia Junior (eDoc. 86). 



    Em face dessa decisão de desmembramento, houve a interposição de agravo regimental por Eduardo Cosentino da Cunha (eDoc. 105); Arlindo Chinaglia Júnior (eDoc. 110); e Walter Annicchio (eDoc.113).



    Em sessão do plenário virtual de 08.04.2022 a 20.04.2022, lancei voto nos agravos regimentais, sendo o julgamento interrompido em razão de pedido de destaque formulado pelo eminente Min. Gilmar Mendes.



    Prontamente, em 25.04.2022, solicitei a inclusão dos agravos na pauta de julgamentos do Plenário presencial. Contudo, com o término do ano forense de 2022, os agravos regimentais não foram levados a pregão para apreciação da matéria pelos pares. 



    Considerando esse fato, somado ao lapso temporal transcorrido, em 15.12.2022, determinei a retirada de pauta dos agravos regimentais e a remessa imediata dos autos à Procuradoria Geral da República para pronunciamento, com o objetivo de aduzir, em havendo, novas razões ou requerer o que de direito (eDocs. 162-164). 



    Em 22.2.2023, o Ministério Público Federal manifestou-se (eDoc. 166): 



    “a) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal no tocante aos fatos supostamente praticados por ARLINDO CHINAGLIA JÚNIOR, com base no art. 107, IV, c/c o art. 109 e art. 115, todos do Código Penal; e 



    b) consequentemente, sejam os agravos regimentais julgados prejudicados.” (grifei)



    Após o pronunciamento da PGR, a defesa de Arlindo Chinaglia Júnior, requer seja declarada a extinção de sua punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (eDoc. 171).



    De igual modo, o acusado Walter Annicchino também pugna pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição punitiva, com a consequente decretação da extinção da punibilidade, em razão de possuir mais de 70 (setenta) anos e os prazos prescricionais serem contados pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal (eDocs. 160 e 173). 



    Na mesma linha, o denunciado Cid Marcondes de Oliveira (eDoc. 187) sustenta que também é maior de 70 (setenta) anos de idade e que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva pela prescrição em relação aos crimes que foi denunciado.



    O denunciado Eduardo Cosentino Cunha, por sua vez, alega que, ao contrário do que sustentado pela PGR, “o encerramento da competência do Supremo Tribunal não tornam prejudicadas as alegações apresentadas pelo requerente em sede de agravo regimental.” (eDoc. 185). 



    É o relatório. Decido.



     



    2. No caso, deve ser acolhida, a questão de ordem pública suscitada pela Procuradoria-Geral da República, bem assim pelos acusados Arlindo Chinaglia Júnior, Walter Annicchino e Cid Marcondes de Oliveira.



    De acordo com a manifestação da PGR, (eDoc. 166):



    “(...) forçoso reconhecer que os fatos ocorridos entre 2008 e 2014 foram alcançados pela extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva.



    O crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) tem pena máxima cominada de 12 (doze) anos de reclusão, de modo que a prescrição se opera em 16 (dezesseis) anos, conforme art. 109, I, do Código Penal. Este prazo é reduzido pela metade, em razão do artigo 115 do Código Penal, de modo que a prescrição se consuma em oito anos. 



    De igual modo, o crime de lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei n° 9.613/1998), prescreveria em 16 anos (art. 109, I, CP), em razão da pena máxima em 10 anos. Este prazo também é reduzido pela metade, em razão do artigo 115 do Código Penal, de modo que a prescrição se consumou após 8 anos. 



    Com efeito, se considerarmos que a data dos crimes e a data em que foram realizados os pagamentos indevidos ao Deputado Federal ARLINDO CHINAGLIA JÚNIOR, os fatos supostamente praticados entre 2008 e 2014 foram alcançados pela prescrição da pretensão punitiva. 



    Assim, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, necessária a declaração de extinção da punibilidade dos fatos ilícitos supostamente praticados por ARLINDO CHINAGLIA JÚNIOR.” 



    Com efeito, detém razão o Ministério Público Federal ao admitir que, malgrado os indícios apontem a plausibilidade da ocorrência dos delitos, impende reconhecer, que recai hipótese de extinção da punibilidade, por força do lapso temporal perpassado desde a possível consumação.



    Como cediço, a teor do art. 115 do Código Penal, os prazos prescricionais reduzem-se à metade quando o sujeito acusado perfaz a idade de 70 (setenta) anos antes da hipotética sentença condenatória, tal como é o caso de Arlindo Chinaglia Júnior, com 73 (setenta e três anos), de Walter Annicchino, hoje com 71 (setenta e um) anos (eDoc. 174) e de Cid Marcondes de Oliveira, atualmente com 70 (setenta) anos (eDoc. 188)



    Nesse sentido, é a firme orientação desta Suprema Corte:



    “INQUÉRITO POLICIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. INVESTIGADOS MAIORES DE 70 (SETENTA) ANOS. RECONHECIMENTO PARCIAL. DESBLOQUEIO DE BENS. NÃO ACOLHIMENTO. AVOCAÇÃO. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INTERNACIONAL. FATOS DISTINTOS. INDEFERIMENTO. COMPETÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937. FATOS ANTERIORES AO ATUAL MANDATO E NÃO RELACIONADOS À FUNÇÃO PARLAMENTAR. RECEBIMENTO DE VALORES NÃO DECLARADOS PARA CAMPANHAS ELEITORAIS. CAIXA 2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DOS CRIMES ELEITORAIS E CONEXOS. DOUTRINA E PRECEDENTES DO STF. 1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública que pode e deve ser apreciada a qualquer momento, ex officio. Em se tratando de investigados maiores de 70 (setenta) anos por crimes com penas em abstrato de até 12 (doze) anos, deve-se declarar a prescrição dos fatos anteriores a 28 de agosto de 2010, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, II, e art. 115, todos do Código Penal; (...)”



     (INQ 4.428-QO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, votação unânime, DJe de 12.11.2018 – grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE QUADRILHA EM RELAÇÃO AOS MAIORES DE SETENTA ANOS. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. I - O acórdão embargado reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, no tocante ao delito previsto no art. 288 do Código Penal, aos demais corréus beneficiados pela regra especial do art. 115 do Código Penal. II - Contradição em relação ao embargante, que já contava com idade superior a 70 (setenta) anos quando do recebimento da denúncia. III- Embargos declaratórios acolhidos, para assentar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de quadrilha ou bando (6º capítulo) em relação ao embargante.”



    (INQ 2.471-ED-segundos/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 8.11.2013 – grifei).



    “INQUÉRITO. QUESTÃO DE ORDEM: PEDIDO DE ADIAMENTO. INDEFERIMENTO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL. IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 55 DA LEI N. 9.605/98. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. CRIME DO ART. 2º DA LEI N. 8.176/91. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 395 DO MESMO CÓDIGO. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. 1. Transcorrido o prazo prescricional estabelecido pelos arts. 109, inc. V, e 115 do Código Penal, sem ocorrência de marco interruptivo, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade, rejeitando-se a denúncia quanto ao crime ambiental.”



    (INQ 3.644/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 13.10.2014 – grifei).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO CONTRA PARLAMENTAR FEDERAL. CRIME DE INJÚRIA. RECONHECIDA A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CRIME DE CALÚNIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ART. 6º, CAPUT, DA LEI Nº 8.038/90. 



    (...)



    2. Consumação da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de injúria, visto que os prazos elencados no art. 109 do Código Penal devem ser contados, na espécie, pela metade, eis que o denunciado conta com mais de 70 (setenta) anos de idade (CP, art. 115).”



    (INQ 3.104/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 25.04.2012 – grifei).



    Cito, ainda nesse sentido, as decisões monocráticas proferidas em casos análogos nesta Corte Suprema (PET 3.888, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 23.4.2007; INQ 4.412, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12.9.2017; INQ 4.459, de minha relatoria, DJe de 10.8.2017; INQ 2.886, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29.8.2013; INQ 1865, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 31.5.2004).



     



    Conforme preceituado na legislação de regência, diante da sanção máxima cominada aos crimes de corrupção passiva (art. 317, “caput”, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998), incide o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, conforme dispõe o art. 109, II, do Código Penal, aplicando-se, nos casos em que há incidência do redutor etário, o lapso de 8 (oito) anos.



    Depreende-se que a última conduta delitiva imputada na peça acusatória ao denunciado Arlindo Chinaglia Júnior teria ocorrido em 09.10.2014, quanto ao denunciado Walter Annicchino em 12.04.2011 e em relação ao denunciado Cid Marcondes de Oliveira em 11.09.2014. 



    Portanto, em razão do redutor etário previsto no art. 115 do Código Penal, forçoso admitir que a pretensão estatal, inevitavelmente, encontra-se fulminada pela prescrição da pretensão punitiva desde 09.10.2022 em relação ao parlamentar denunciado e também quanto aos acusados Walter Annicchino e Cid Marcondes de Oliveira, eis que completaram, respectivamente, 70 (setenta) anos em 03.08.2021 e 25.04.2022, e já ultrapassados mais de 08 (oito anos) entre a data da última conduta que lhes são imputadas na denúncia e a presente data, à luz do art. 109, II, c/c o art. 115 e 107, IV, todos do Código Penal.



    Nessa direção, inexistindo qualquer marco interruptivo previsto na legislação, a pretensão de imposição da pena encontra-se fulminada pela prescrição em relação aos denunciados Arlindo Chinaglia Júnior, Walter Annicchino e Cid Marcondes de Oliveira.



    3. Cabe, ainda, verificar a subsistência dos agravos regimentais interpostos pelos denunciados Arlindo Chinaglia Júnior (eDoc. 110), Walter Annicchio (eDoc.113) e Eduardo Cosentino da Cunha (eDoc. 105) contra a decisão que determinou o desmembramento deste inquérito com a remessa de cópia dos autos à Seção Judiciária de São Paulo para processamento dos demais denunciados que não ostentam foro por prerrogativa de função.



    Conforme documento juntado pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, a cópia dos autos que seriam remetidas à Seção Judiciária de São Paulo não chegou ao seu destino, sendo devolvido o AR pelos Correios sem cumprimento (eDoc. 124) e não teria ocorrido o reenvio do ofício. Desse modo, não houve recebimento ou distribuição de cópia desses autos em qualquer juízo.



    Portanto, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva nesta decisão em relação a única autoridade que possui foro por prerrogativa de função nesta Suprema Corte, e considerando, ainda, que a decisão de desmembramento não acarretou qualquer consequência, pois sequer foi recebida cópia destes autos na origem, em juízo de retratação, torno sem efeito referida decisão que, em 22.04.2021, determinou o desmembramento deste inquérito com a remessa de cópia dos autos ao Seção Judiciária de São Paulo (eDoc. 86) e, em consequência, julgo prejudicados os agravos regimentais interpostos pelos denunciados Arlindo Chinaglia Júnior (eDoc. 110), Walter Annicchio (eDoc.113) e Eduardo Cosentino da Cunha (eDoc. 105).



    5. Considerando a inexistência de autoridade com foro por prerrogativa no Supremo Tribunal Federal, está encerrada a competência desta Suprema Corte, devendo os autos desse inquérito serem remetidos ao juízo competente para processamento dos demais denunciados. 



    Desse modo, em atenção as peças existentes nos autos, verifico que há conexão entre o objeto do presente inquérito e a apuração levada a efeito nos autos do INQ 4.460, do qual fui Relator e atualmente em trâmite perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, já que ambas dizem respeito a supostos pagamentos de vantagens indevidas no contexto de contratação de obras relacionadas ao Projeto Madeira, no interesse do Grupo Odebrecht, diferenciando-se apenas no que diz respeito aos agentes públicos investigados.



    Cabe destacar que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República ao delimitar o objeto de apuração nos distintos inquéritos, o valor global de vantagens indevidas negociadas, a divisão das quantias entre agentes públicos e a contrapartida almejada pelo Grupo Odebrecht são idênticos nas duas pretensões, o que caracteriza as hipóteses de conexão previstas no art. 76, I e III, do Código de Processo Penal.



    Nesse cenário, a fim de evitar decisões conflitantes ou dupla responsabilização penal pelos mesmos fatos, os autos das apurações levadas a efeito nos autos dos INQs 4.460 e 4.461, no que diz respeito aos denunciados não detentores de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, devem tramitar perante o mesmo juízo, nos termos do art. 79, “caput”, do Código de Processo Penal.



    Cumpre ressaltar, ainda, que, por meio de decisão proferida em 29.4.2019, diante do término do mandato do então Senador da República Romero Jucá, declarou-se a superveniente causa de cessação da competência do Supremo Tribunal Federal para a supervisão do INQ 4.460, determinando-se a remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Na oportunidade, foram rechaçadas as pretensões de arquivamento do inquérito manifestadas pelos investigados Romero Jucá Filho e Eduardo Cosentino da Cunha, nos seguintes termos:



    “(...)



    3. Também ante tal panorama, e secundado pela óptica do titular da ação penal, assinalo a inegável necessidade de prosseguimento das investigações. Cumpre conferir, a propósito, trechos da elucidação ministerial (fls. 455-456): 



    ‘(...) 



    Efetivamente, a investigação, até o momento, conseguiu demonstrar a corroboração das declarações de Henrique Valadares, por Cláudio Melo Filho, no sentido de que esse segundo declarante comunicasse a Romero Jucá que os pagamentos a serem feitos pelo Grupo Odebrecht seriam realizados ao longo do ao de 2010 (fl. 213/215).



    Na mesma linha foram as declarações de José de Carvalho Filho (fls. 128/131), que, além de corroborar as declarações de Henrique Valadares, explicitou o procedimento do setor de operações estruturadas, nome atribuído à divisão interna do Grupo Odebrecht, relativamente à entrega de senhas, em contatos com o parlamentar, com o recebimento do endereço onde os valores seriam entregues. O valor somente seria entregue se a pessoa indicada pelo parlamentar apresentasse a senha ajustada. 



    Prova circunstancial relevante foi produzida, relativa ao acesso de José de Carvalho Filho e Cláudio Melo Filho às dependências do Senado Federal (fls. 257/287), sendo registrados 48 (quarenta e oito) acessos por José de Carvalho Filho e 94 (noventa e quatro) acessos por Cláudio Melo Filho, tendo como registro de destino o gabinete do senador, excluídos, assim, possíveis encontros na sede da liderança partidária do MDB (há registros) e em comissões temáticas. 



    Os colaboradores apresentaram planilhas, alegadamente vinculadas aos sistemas drousys e myweday, atribuídas ao codinome CAJU, que segundo eles corresponderiam ao Senador JUCÁ. Tais documentos foram periciados. Formalmente, confirmou-se a higidez dos arquivos. Materialmente, apresentaram-se 19 (dezenove) pagamentos vinculados ao referido codinome, tendo a Polícia Federal enfatizado a diferença entre as anotações ‘execução’ e ‘programação’, sendo que a última não assegura a efetiva realização do pagamento. 



    Ainda agregam ao cenário dos pagamentos, as anotações do sistema drousys, com diálogos de terceiros, com referência a Cláudio Melo Filho e sua autorização para quitar pendências com CAJU. 



    As afirmações ainda foram objeto de corroborações pontuais provenientes de declarações de executivos da empresa Andrade Gutierrez, sobre o concurso de empresa, sobre o pagamento de vantagens indevidas ao senador investigado nos presentes autos por força da UHE Santo Antônio, tendo Flávio Barra apresentado que a sistemática de pagamento para ROMERO JUCÁ se deu a partir de contratos fictícios com as empresas IBATIBA e PROBANK, o que restou planilhado no documento de fl. 201/212, acrescido de notas fiscais relacionados a parte dos pagamentos. 



    (…)



    Tanto os executivos da Odebrecht quanto os da Andrade Gutierrez convergem para a informação de que o recebedor de valores pelo Senador ROMERO JUCÁ seria José Augusto dos Santos Ferreira, sendo que um dos locais de pagamentos apresentados pela Odebrecht, em que figurava o recebedor qualificado como ‘Pascoal’, era a (…). 



    No local, encontrava-se a sede do Banco BVA, que tinha como um de seus diretores Antônio de Oliveira Pascoal, também sócio da empresa PROBANK. 



    (…)



    A compreensão desse fluxo financeiro, o modo de agir dos possíveis operadores e a interface com o parlamentar investigado são os passos subsequentes da investigação’. 



    Não fosse isso, enumera o Parquet, nos itens “i” a “iii” (fls. 456-457) as diligências ainda pendentes de ultimação. 



    Ademais, sabe-se que o ‘trancamento de inquérito apenas pode se dar em hipóteses excepcionais, de evidente constrangimento ilegal ensejador da concessão de habeas corpus de ofício’ (fl. 528), circunstâncias ausentes na hipótese dos autos. 



    Com efeito, já registrei, concernente ao tema, que, à exceção das hipóteses em que a Procuradora-Geral da República formula pedido de arquivamento de Inquérito sob o fundamento da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, é pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte considerando obrigatório o deferimento do pedido, independentemente da análise das razões invocadas, em decorrência da atribuição constitucional que lhe confere a titularidade exclusiva da opinio delicti a ser apresentada perante o Supremo Tribunal Federal (Nesse sentido: INQ 2.341 QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2007).



    Também não se desconhece que, diante do disposto nos arts. 21, XV, “e”; 230-C, § 1º; e 231, § 4º, “e”, e § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, exsurgem os poderes de supervisão conferidos ao Relator quanto aos procedimentos persecutórios em curso nesta Suprema Corte, os quais, ao tempo em que impõem, como regra, a instauração de inquérito pleiteado pelo titular da ação penal, como consectário do sistema acusatório vigente no ordenamento jurídico pátrio, faculta-lhe, em contrapartida, exercer atos de controle, seja pela concessão, ou não, de prorrogação de prazo para o término das investigações, seja pela possibilidade de determinar, de ofício, seu arquivamento, quando verificada, dentre outras hipóteses, a ‘ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito ou para oferecimento de denúncia’ (art. 231, § 4º, e, do RISTF). 



    Contudo, na linha da argumentação encampada pelo Ministério Público Federal conforme excertos supratranscritos, os elementos encartados apontam à necessidade de colheita de maiores esclarecimentos, mormente com a adoção das diligências pendentes, com potencial utilidade para a completa elucidação dos fatos relatados. 



    Tal cenário, portanto, não se coaduna com a pretensão de arquivamento almejada pelo investigado Romero Jucá Filho, cuja eventual participação nos fatos em apuração, antes de ultimadas as diligências apuratórias, descabe ser imediatamente descartada. 



    Perfilhando essa mesma linha de raciocínio, não prospera ainda o articulado por Eduardo Cosentino da Cunha de que ‘as menções ao ora requerente se resumem às menções iniciais de delatores isoladas e registros internos, sobretudo de reuniões que, ainda que tivessem acontecido de fato, em nada fariam concluir pela narrativa criminosa’ (fl. 507), nada obstante transcorridos quase 2 (dois) anos de investigações. 



    Conforme parecer ministerial, ‘a investigação está em andamento, sem retardos, repleta de diligências pendentes’, muitas das quais destinadas à ‘busca de elementos referentes aos pagamentos efetivados ao ex-Deputado Federal Eduardo Cunha’ (fls. 558-559). Adverte, nessa direção, que, ‘embora tenham sido apresentados pelo colaborador Henrique Valladares diversas planilhas e e-mail´s do sistema ‘Drousys’ contendo informações de pagamentos ao codinome ‘CARANGUEJO’, que supostamente identifica o ex-Deputado Federal Eduardo Cunha, todos relacionados ao ‘Projeto Madeira’, não houve perícia nos sistemas de contabilidade paralela da Oebrecht, ‘Drousys’ e ‘MyWebdayB’ em relação a esses pagamentos’ (fl. 558). 



    À luz desse quadro, o prosseguimento das investigações revela-se medida mais recomendada por ora”. 



    A aludida decisão não foi objeto de irresignação, razão pela qual os autos do INQ 4.460 foram remetidos à Seção Judiciária do Distrito Federal em 15.5.2019.



    Assim, constatada a identidade de objeto das investigações, deve ser determinada a remessa deste inquérito à Seção Judiciária do Distrito Federal, com distribuição por prevenção ao procedimento correlato ao INQ 4.460.



    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 3º, II, da Lei 8.038/1990 e art. 61 do Código de Processo Penal, bem como no art. 109, II, c/c o art. 115, ambos do Código Penal, acolho, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, bem assim das defesas, para declarar extinta a punibilidade de Arlindo Chinaglia Júnior, de Walter Annicchino e de Cid Marcondes de Oliveira, tornando sem efeito a decisão de desmembramento deste inquérito (eDoc. 86) e, em consequência, julgo prejudicado os agravos regimentais interpostos por Arlindo Chinaglia Júnior (eDoc. 110), Walter Annicchio (eDoc.113) e Eduardo Cosentino da Cunha.



    Determino, ainda, em razão da cessação da competência dos Supremo Tribunal Federal, a remessa, imediata, dos autos do presente inquérito à Seção Judiciária do Distrito Federal, distribuindo-o por prevenção ao procedimento correlato ao INQ 4.460.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 29 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente